Tribunal: STF
Processo: ARE 1150524
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DE NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612. RE 658.026. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra despacho de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA QUANTO À NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612. RE 658.026. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).”
    Inconformada com a decisão supra, a parte ora agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Essa é justamente a hipótese dos autos. O paradigma invocado não se aplica à espécie, pois no Tema 612 se discutiu Lei Municipal totalmente distinta da Lei Estadual 18.185/2009 que disciplina, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a contratação temporária de excepcional interesse público, obedecendo a todos os requisitos delimitados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em relação à matéria: determinabilidade temporal, necessidade temporária e excepcionalidade.” (Doc. 37, p. 5)
    É o relatório. DECIDO.
    O presente recurso não merece conhecimento.
    O ato judicial previsto no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. Destarte, além da ausência de previsão legal nesse sentido, o referido ato não se enquadra nas hipóteses de ato decisório ou sentencial previstas no artigo 203, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil/2015, in verbis:
    “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
    § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
    § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
    § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
    § 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”
    É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da irrecorribilidade dos despachos que determinam a devolução dos autos à origem para a observância da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (RE 784.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014)
    “ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC - ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE - IRRECORRIBILIDADE - CONSEQÜENTE NÃO-CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (‘AGRAVO INTERNO’), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (AI 503.064-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 811.626-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/3/2011, grifei)
    “RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Agravo Regimental. Inadmissibilidade. Interposição contra decisão que determina devolução dos autos ao Tribunal de origem. Aplicação do art. 543-B do CPC. Inexistência de lesividade. Agravo não conhecido. Da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins do art. 543-B do CPC, não se admite recurso. 2. RECURSO. Agravo Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (RE 513.473-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009, grifei)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo interno e DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA dos autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente